Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724959-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, SQNW 306 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EMBARGADO: CRISTIAN KOTINDA, REGINA MARIA FELICE KOTINDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora